Tribunal: TJDFT
Processo: 0740349-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740349-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAPO VEICULOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO EDUARDO BARBOSA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por KAPO VEICULOS LTDA. contra decisão de ID 248916074, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de ANTONIO EDUARDO BARBOSA LIMA, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da parte executada, ao fundamento de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial e de “ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor”. Sustenta a agravante que, após esgotadas todas as diligências para localização de bens penhoráveis, constatou-se que o agravado possui vínculo com o Ministério da Defesa, percebendo remuneração mensal de aproximadamente R$ 4.739,83. Contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido de penhora salarial, fundamentando-se na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, ressalvadas as hipóteses de prestação alimentícia ou rendimentos superiores a cinquenta salários-mínimos. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. Ressalta que a medida é excepcional e deve ser adotada quando esgotados outros meios executórios, não havendo prejuízo à dignidade do executado. Cita diversos precedentes que autorizam a penhora de percentual razoável dos salários, variando conforme a faixa de remuneração, e destaca que o indeferimento da medida pode ensejar a perpetuação da inadimplência, contrariando os princípios da efetividade e razoável duração do processo. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a expedição de ofício ao Ministério da Defesa objetivando a obtenção de esclarecimentos acerca da existência de vínculo de natureza empregatícia entre o agravado e o citado Ministério, ou, subsidiariamente, a suspensão do feito, até o julgamento do mérito deste recurso pelo órgão colegiado. No mérito, requer a penhora de até 20% do soldo percebido pelo agravado. Preparo regular no ID 76922091. É o Relatório. Decido. De início, registro que é cediço que a matéria trazida a esta Instância ad quem por meio da interposição de agravo de instrumento deve estar adstrita ao teor da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau e, da leitura do decisum objeto do presente recurso não verifiquei qualquer manifestação daquele julgador acerca de eventual pedido de expedição de ofício ao Ministério da Defesa objetivando a obtenção de esclarecimentos acerca da existência de vínculo empregatício com o agravado, motivo pelo qual a suscitação da referida matéria penas neste momento configura inovação recursal e, por conseguinte, não merece conhecimento. Assim, não conheço do pedido de expedição de ofício ao Ministério da Defesa visando à obtenção de informações acerca da existência de vínculo de natureza empregatícia com o agravado. No mais, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, esta Turma Cível, na esteira da corrente majoritária do STJ, tem adotado o entendimento no sentido da mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pela possibilidade de penhora de remuneração, com a condicionante de manutenção da dignidade do devedor. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO PREJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MÉRITO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO. PROVENTOS DE BOMBEIRO MILITAR APOSENTADO. MODIFICAÇÃO DE 30% PARA 10%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A citação por edital é válida quando o juízo realiza diligências suficientes para localização do executado. A lei não exige o esgotamento absoluto de todas as possibilidades, mas a demonstração de esforço razoável nas tentativas de localização, como ocorreu no caso com pesquisas em sistemas conveniados, e consultas a concessionárias de serviços públicos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, consolidou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade de salários e proventos (art. 833, IV, do Código de Processo Civil - CPC) pode ser flexibilizada quando se preserva percentual suficiente para garantir o mínimo existencial do devedor e de sua família. 3. A execução deve conciliar o interesse do credor (art. 797 do CPC) com o princípio da menor onerosidade para o executado (art. 805 do CPC). 4. No caso, o juízo de origem determinou a penhora de 30% dos proventos líquidos do executado. Após análise dos diversos empréstimos consignados em folha de pagamento e do valor livre da remuneração de R$ 4.955,75, a redução do percentual de penhora para 10% dos proventos líquidos do agravante representa medida adequada, proporcional e razoável, que permite a satisfação gradual do crédito sem comprometer a subsistência do executado. 5 Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2015773, 0716333-43.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% da remuneração mensal da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em saber se é possível relativizar a regra de impenhorabilidade de salário para admitir penhora parcial de rendimentos quando preservada a dignidade do devedor e de sua família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a penhora de parte do salário do devedor, mesmo em dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família. 4.No caso, a agravada demonstrou, por documentos, que recebe salário líquido de R$4.857,03. Desse modo, quando não há o comprometimento da subsistência digna do executado e de sua família, deve ser admitida a constrição de parte da remuneração, observadas as peculiaridades do caso concreto. 5. Verifica-se a ausência de comprometimento da dignidade da executada, é admissível a constrição parcial de 10% sobre os rendimentos líquidos. A medida é proporcional e razoável diante da frustração da execução por outros meios e da necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 6.A fixação do percentual de penhora admite revisão posterior caso demonstrada alteração na situação financeira da devedora. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2013290, 0713003-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Na espécie, segundo informações obtidas pela agravante junto ao sistema INFOJUD, verificou-se que “o agravado consta na base de dados da Receita Federal como contribuinte, tendo rendimento/soldo base de cerca de R$ 4.739,83 ([q]uatro mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos)” e que, conforme dados constantes do Portal da Transparência do Governo Federal, a recorrida observou que o recorrido “pertence ao quadro de servidores militares do Ministério da Defesa, tendo como fonte pagadora o Comando Geral do Exército”. Veja-se que não há nos autos qualquer notícia sobre o estado financeiro do agravado, tendo em vista a ausência de documentos que demonstrem o valor atualizado da renda auferida muito menos as despesas ordinárias e extraordinárias por ele pagas. De fato, nesta análise prefacial, não se pode afirmar que a efetivação da constrição sobre a remuneração bruta do agravado, abatidos os descontos compulsórios, causará impacto significativo na sua vida a ponto de lhe exigir ajustes hercúleos para solver dívida não adimplida voluntariamente, mormente se observado percentual razoável, que lhe assegure a manutenção de sua dignidade. Acrescente-se a isso, a impossibilidade de o Juiz reconhecer, de ofício, a impenhorabilidade de valores, consoante entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.235, sem arguição do executado. Assim, nesta análise prefacial, entendo que a penhora de percentual da remuneração bruta do agravado, abatidos os descontos compulsórios, para fazer frente a um débito de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), não implicará ofensa ao mínimo existencial do devedor nem de seus dependentes, devendo o referido percentual ser fixado quando da análise do mérito deste recurso, após oportunização do contraditório e da ampla defesa, para sua melhor adequação ao caso em testilha. Registro que, compulsados os autos de origem, não houve pagamento voluntário, nem proposta de acordo pelo recorrido, e que a pesquisa e a constrição de bens junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD se mostraram inexitosas. Além disso, verifica-se da decisão agravada que o Juízo a quo determinou a suspensão do processo, ante a ausência de bens penhoráveis, à luz do art. 921, §1o, do CPC, do que se depreende a existência do risco de dano, em razão do início da contagem de prazo para a decretação de eventual prescrição intercorrente. Assim, considerando que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, deve ser deferido o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator